Tribunal: TJMT
Processo: 1001322-36.2022.8.11.0050
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001322-36.2022.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cheque, Defeito, nulidade ou anulação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENILTON GONZAGA DA SILVA - CPF: 238.295.245-87 (EMBARGADO), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO), LEANDRO CARLOS DE LIMA SOUZA - CPF: 992.395.661-04 (EMBARGANTE), RDB VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.681.027/0001-07 (EMBARGANTE), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), ROMUALDO ANTONIO PILONETTO - CPF: 623.210.480-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CARLOS DE LIMA SOUZA - CPF: 992.395.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. BOA-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação da embargante e manteve sentença que reconheceu a nulidade absoluta de dois negócios jurídicos sucessivos envolvendo veículo objeto de fraude. A embargante alegou omissão e contradição quanto ao indeferimento de produção de prova oral, à análise de sua boa-fé, à possibilidade de ação regressiva contra corréu não citado e à ausência de fundamentação sobre os elementos probatórios que sustentaram a decisão. Requereu o saneamento das omissões e contradições, com
eventual modificação do acórdão ou anulação da sentença para reabertura da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise da alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral; (
ii
) estabelecer se o acórdão incorreu em contradição ao afirmar a possibilidade de ação regressiva contra parte não citada na ação originária; (
iii
) verificar se houve omissão na indicação dos elementos probatórios que embasaram a responsabilização da empresa embargante; e (
iv
) determinar se os vícios apontados autorizam a alteração do julgamento ou a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de cerceamento de defesa, destacando que o juízo de origem fundamentou o julgamento antecipado na suficiência da prova documental e na irrelevância da prova oral requerida, inexistindo, portanto, omissão.

O Colegiado reafirmou que o indeferimento da prova oral se deu com base no art. 370 do CPC, dentro do poder discricionário do juiz quanto à utilidade da prova, e que a matéria em debate era eminentemente jurídica, afastando qualquer nulidade.

Inexiste contradição na referência à possibilidade de ação regressiva contra o corréu Leandro, uma vez que a menção foi feita em tese, como previsão do ordenamento jurídico, sem implicar garantia de resultado prático.

A fundamentação do acórdão quanto à atribuição de responsabilidade à embargante está lastreada na nulidade absoluta do negócio originário e nos efeitos
ex

tunc
da fraude, sendo desnecessária a individualização de cada documento analisado.

O uso dos Embargos de Declaração como meio de rediscussão do mérito ou de reexame da prova não se coaduna com a finalidade legal do recurso, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência do STJ e do STF.

O prequestionamento de dispositivos legais não se exige do julgador quando ausente omissão ou outro vício legal, sendo incabível a utilização dos embargos com tal finalidade quando não presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito, fundado na suficiência da prova documental e na irrelevância da prova oral, não configura cerceamento de defesa.

A referência à possibilidade de ação regressiva contra corréu não citado não constitui contradição quando feita como mera observação jurídica genérica.

A ausência de indicação individualizada dos documentos analisados não configura omissão, desde que a fundamentação do acórdão seja suficiente e coerente.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à obtenção de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I; 370; 1.022; 1.026, § 2º; CC,
arts
. 145, 166, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012;

STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
DJe
03.03.2016;

STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30.06.2015;

TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, DJE 19.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
RDB VEÍCULOS LTDA. – EPP

em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação
n.º
1001322-36.2022.8.11.0050
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou provimento ao recurso da
embargante,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT
,
que reconheceu
a nulidade absoluta de dois negócios jurídicos sucessivos envolvendo o veículo Chevrolet/Prisma 1.4 LT, ano 2017/2018
.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição, afirmando que a decisão não teria enfrentado, de forma adequada, sua tese de cerceamento de defesa, especialmente quanto à ausência de audiência de instrução para oitiva das partes e testemunhas.

Argumenta que tal diligência seria imprescindível para demonstrar sua alegada boa-fé, a dinâmica da negociação e a suposta participação exclusiva do corréu Leandro no golpe praticado.

Aduz, ainda, que a decisão colegiada seria contraditória ao afirmar que a empresa poderia buscar eventual ressarcimento em ação regressiva, pois o corréu Leandro sequer foi encontrado ou citado na ação originária, de modo que a regressividade seria
inócua
e inviável na prática, o que revelaria transferência indevida e injusta do prejuízo para um terceiro de boa-fé.

Alega também que o acórdão não teria esclarecido quais elementos probatórios foram determinantes para atribuir-lhe responsabilidade, tampouco indicado de forma concreta por qual fundamento jurídico a boa-fé objetiva da empresa não teria sido reconhecida
.

Verbera
que houve violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, insistindo que a ausência de instrução inviabilizou a adequada demonstração de suas alegações.

Com essas considerações,
requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições alegadas, com eventual modificação do acórdão ou,
ainda,
a anulação da sentença para reabertura da instrução e realização de audiência
para
depoimento pessoal das partes e de testemunhas.
Por fim,

almeja
o
prequestionamento
dos dispositivos legais invocados
com
o fim de
viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Devidamente intimado, o embargado
deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID. 328961892.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
.

Para elucidar, importa trazer à baila o acórdão impugnado, no essencial:

“VOTO - PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Preliminarmente, a empresa RDB VEÍCULOS LTDA – EPP sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo de primeiro grau proferiu decisão surpresa, julgando o mérito sem oportunizar a produção de prova oral, notadamente a oitiva das partes e de testemunhas, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sem razão, contudo.

A fim de contextualizar a demanda antes de adentrar na análise da preliminar, verifica-se, na origem, que BENILTON GONZAGA DA SILVA ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão narrando ter vendido, em 26 de maio de 2022, seu veículo Chevrolet/Prisma 1.4 LT, 2017/2018 ao requerido LEANDRO CARLOS DE LIMA SOUZA por R$ 60.000,00, sendo, contudo, induzido em erro, pois o comprador simulou o pagamento mediante depósito de cheque sem compensação, apresentando comprovante falso e levando-o a transferir o veículo em cartório, acreditando tratar-se de operação legítima.

Contudo, em 31 de maio de 2022, ao verificar sua conta, o autor constatou que o valor da venda não havia sido creditado, sendo informado pelo banco que o cheque fora devolvido por divergência de assinatura. Surpreso, constatou junto ao DETRAN que, menos de 24 horas após a negociação, o veículo já havia sido transferido por Leandro à empresa apelante RDB VEÍCULOS LTDA – EPP.

A partir dessas considerações, sustentou ter sido vítima de estelionato por meio de negócio jurídico simulado e nulo de pleno direito, conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.145884, requerendo a declaração de nulidade das transações e a restituição da posse e propriedade do bem em seu favor.

A empresa RDB VEÍCULOS LTDA – EPP ofertou contestação e após, requereu a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.

Todavia, a Magistrada de origem indeferiu o pleito, manifestando-se nos seguintes termos:

“(...) A Requerida RDB VEICULOS LTDA pugnou pela produção de prova oral. Contudo, entendo que a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos relevantes para o deslinde da causa já se encontram suficientemente comprovados por meio da robusta prova documental acostada aos autos por ambas as partes. A oitiva de testemunhas ou o depoimento pessoal das partes não se mostram essenciais para a formação do convencimento deste Juízo, sendo, na verdade, diligências protelatórias.

A questão central reside na análise da validade dos negócios jurídicos sucessivos, o que pode ser aferido pela documentação já carreada. Portanto, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado do mérito.”

Em razão disso, a apelante RDB VEÍCULOS LTDA pleiteia, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que o juízo de origem teria julgado antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas para melhor elucidação da questão.

De fato, o juízo a quo julgou antecipadamente a lide, fundamentando seu entendimento na desnecessidade de instrução processual, à vista da existência de provas suficientes ao provimento de mérito, e nessa toada, reconheceu o direito do apelado à restituição do veículo e a anulação das transferências perante o DETRAN/MT.

Com efeito, importante ressaltar que o Magistrado é o destinatário das provas e a ele compete a valoração das provas úteis ao seu convencimento (art. 370 do Código de Processo Civil). Logo, a instrução probatória se encontra condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção, razão pela qual cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

No caso, denota-se que a prova oral requerida pela empresa apelante se revela inteiramente inócua e desnecessária à solução da controvérsia, uma vez que a matéria em debate se restringe à validade dos negócios jurídicos realizados, sendo incontroversos os fatos relativos à cadeia de alienações do veículo e ao golpe perpetrado pelo corréu Leandro.

Nessas circunstâncias, a oitiva de testemunhas ou o depoimento pessoal das partes não acrescentariam elementos capazes de alterar o desfecho da demanda, pois a questão é eminentemente jurídica e se resolve à luz dos documentos acostados e da interpretação normativa acerca da nulidade dos atos de disposição praticados por quem não detinha a titularidade do bem.

Assim, o julgamento antecipado do mérito não configurou afronta ao devido processo legal, mas exercício legítimo do poder instrutório do Magistrado, em observância aos princípios da celeridade processual e da economia de atos, sendo prescindível a produção de prova oral em hipóteses em que o conjunto documental é suficiente para o deslinde da causa.

Em razão disso,
REJEITO a preliminar arguida
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a questão preliminar, a apelante tece extensas considerações acerca de sua índole e da transferência do prejuízo do golpe a terceiro adquirente de boa-fé, afirmando ter agido com diligência e realizado consulta prévia sobre o automóvel em sistema próprio (“Autolist”), sem encontrar restrições.

Antes de adentrar o mérito, importa trazer à baila o teor da sentença recorrida:

(...)

Inicialmente, importa frisar que restou incontroverso nos autos, conforme bem pontuado na sentença recorrida,
que o negócio jurídico originário é nulo de pleno direito
, porquanto decorreu de fraude praticada pelo corréu LEANDRO CARLOS DE LIMA SOUZA, que induziu o autor em erro mediante simulação de pagamento, caracterizando típica
venda a non domino
.

Com efeito, nos termos do art. 166 do Código Civil, é nulo o negócio jurídico quando tiver objeto ilícito, impossível ou indeterminável, bem como quando o motivo determinante comum às partes for ilícito. No caso dos autos, o vício é manifesto, pois o motivo determinante da compra e venda foi um artifício doloso, mediante o qual o corréu LEANDRO induziu o autor em erro, levando-o a acreditar na existência de pagamento que jamais ocorreu.

O dolo — entendido, na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, como o expediente ardiloso voltado a induzir alguém à prática de ato que lhe cause prejuízo, em benefício próprio ou de terceiro — está inequivocamente demonstrado nos autos, uma vez que o primeiro réu se utilizou de artifício fraudulento para obter a transferência do veículo sem contraprestação válida.

Trata-se, portanto, de negócio jurídico eivado de nulidade absoluta, cujos efeitos operam ex tunc, retroagindo à data de sua celebração e desconstituindo todas as consequências jurídicas dele decorrentes.

Em outras palavras, a transação firmada entre o autor BENILTON e o corréu LEANDRO jamais produziu efeito válido de transferência da propriedade do veículo, uma vez que o negócio foi celebrado com base em vício essencial de consentimento. Assim, LEANDRO nunca chegou a adquirir legitimamente a propriedade do automóvel, razão pela qual não poderia transmiti-la a terceiro, configurando típica hipótese de venda a non domino.

Logo, ainda que a empresa apelante alegue boa-fé, tal circunstância não tem o condão de convalidar o ato, pois, o reconhecimento judicial da nulidade do negócio jurídico, por decorrer de vício existente desde a sua origem, atinge a própria formação do ato.

Desse modo, a eficácia retroativa da nulidade tem o condão de eliminar todas as consequências jurídicas derivadas do ato inválido, restabelecendo as partes ao status quo ante e desfazendo a transferência patrimonial eventualmente realizada, mostrando-se irrelevante a alegação de boa-fé do terceiro adquirente, visto que o negócio inexistente ou nulo jamais poderia produzir efeitos válidos de aquisição da propriedade.

(...)

Ressalte-se que não se está aqui a colocar em dúvida a idoneidade da empresa apelante, tampouco a deslegitimar sua trajetória comercial e os anos de atuação no mercado, os quais merecem o devido respeito. Todavia, justamente por sua experiência e profissionalismo, era esperado que adotasse as cautelas necessárias na aquisição do veículo, sobretudo diante da circunstância de o bem ter sido transferido menos de 24 horas após a transação anterior e o pagamento ter sido realizado integralmente em nome de terceiro, fatos que, por si só, exigiriam diligência redobrada.

Cumpre destacar, ademais, que o adquirente de boa-fé não fica desamparado, podendo buscar, em ação própria, a justa compensação pelos prejuízos sofridos em razão da evicção, conforme autoriza o ordenamento jurídico.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por RDB VEÍCULOS LTDA., mantendo incólume a sentença recorrida.

Por fim, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios em 5%, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.”

Inicialmente, no tocante à alegada omissão quanto ao cerceamento de defesa, importante consignar que o acórdão enfrentou expressamente a matéria. A decisão embargada transcreveu, inclusive, o fundamento da sentença quanto ao indeferimento da prova oral, salientando que os fatos relevantes estavam devidamente comprovados por documentos e que a controvérsia era eminentemente jurídica.

Na sequência, este Colegiado reafirmou que o Magistrado é o destinatário da prova e que lhe compete indeferir aquelas que se revelarem desnecessárias, inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, concluindo pela total ausência de cerceamento de defesa.

Portanto, não há omissão a ser sanada.

Da mesma forma, inexiste contradição no v. acórdão, uma vez que o Colegiado foi claro ao afirmar que a instrução oral não acrescentaria qualquer elemento relevante para a solução da demanda, tendo em vista que
a invalidade do negócio jurídico decorreu de vício absoluto na transação originária
– fraude comprovada documentalmente mediante uso de cheque devolvido, apresentado com comprovante falso, configurando dolo e vício de consentimento, nos termos dos arts. 145 e 166, II e III, do Código Civil.

Assim, a conclusão de que o julgamento antecipado era adequado não apenas integra o raciocínio lógico-jurídico do acórdão, como também está devidamente fundamentada, inexistindo qualquer incoerência interna.

Em relação à afirmação de que o acórdão teria sido contraditório ao mencionar a possibilidade de recurso regressivo contra o corréu Leandro, também não procede. Este Relator apenas registrou que o ordenamento jurídico
não deixa o adquirente de boa-fé absolutamente desamparado
, podendo buscar reparação em ação própria.

Não houve, em momento algum, afirmação de que essa reparação seria simples, fácil ou garantida, apenas que
existe, em tese
, via regressiva, o que é juridicamente correto. O fato de o corréu não ter sido localizado na ação originária não torna essa consideração contraditória, pois tal circunstância não impede o direito regressivo, mas apenas poderá repercutir em eventual execução futura – matéria estranha ao presente processo e irrelevante para o deslinde da causa.

De igual modo, não se verifica omissão no tocante à suposta necessidade de detalhamento das provas que “convenceram” o colegiado. A decisão embargada expôs, de maneira fundamentada e suficiente, que a nulidade absoluta da primeira transação era manifesta e que seus efeitos alcançavam o negócio subsequente.

As provas documentais foram amplamente analisadas e o acórdão discorreu sobre o dolo do corréu, sobre o vício de consentimento, sobre a inexistência de transmissão legítima de propriedade e sobre a irrelevância da boa-fé alegada pela empresa, ressaltando inclusive o dever de diligência agravada próprio de profissional do ramo de compra e venda de veículos, não sendo necessário — nem exigível — que o acórdão comentasse individualmente cada documento apresentado pelas partes.

Em verdade, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas mero inconformismo da embargante com a solução conferida ao litígio, hipótese que não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC. O acórdão embargado examinou todas as teses relevantes, com fundamentação suficiente e coerente, não havendo espaço para reexame da matéria por via inadequada.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual devem ser rejeitados.

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o dever de fundamentar o julgado, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os aclaratórios, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 03/03/2016) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
RDB VEÍCULOS LTDA. – EPP.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025